Tribunal: TJSP
Processo: 1010869-09.2017.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Licenças
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. Regularização imobiliária. Licença de projeto de edificação. Município de Franca. Posse direta demonstrada pela impetrante. Título de posse suficiente para o prosseguimento do requerimento administrativo. Inteligência do art. 17 da Lei Municipal no 1.647/68 e do princípio da função social da propriedade. Sentença que concedeu a segurança mantida. RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. Regularização imobiliária. Licença de projeto de edificação. Município de Franca. Posse direta demonstrada pela impetrante. Título de posse suficiente para o prosseguimento do requerimento administrativo. Inteligência do art. 17 da Lei Municipal no 1.647/68 e do princípio da função social da propriedade. Sentença que concedeu a segurança mantida. RECURSO DESPROVIDO.